Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-41.2021.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000651-41.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS RAMOS - CPF: 004.823.541-51 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), DANIEL SOARES DA SILVA - CPF: 065.276.011-23 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA - CPF: 063.491.821-46 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.730.621-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOUZA MELO - CPF: 536.347.051-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE TRÊS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS II, IV E V [CONCURSO DE PESSOAS, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA] E § 2.o-A, INCISO I [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS –
1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, FORMULADO POR TODOS OS RÉUS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE UM DELES, A FIM DE ALCANÇAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DE UM DELES, DURANTE O CURSO DO ROUBO, E EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS HÁBEIS A INCRIMINÁ-LOS POR MEIO DO RACIOCÍNIO LÓGICO-DEDUTIVO –
2.
REQUESTADA A
REFORMA DA PENA-BASE
POR TODOS OS INSURGENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME; MANUTENÇÃO DA CARGA NEGATIVA IMPOSTA NOS MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS RECORRENTES –
3.

PLEITO GENÉRICO DE
RECONHECIMENTO DE ATENUANTES
, FORMULADO POR UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONTIDAS NO ART. 65 DO CP –
4.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO
, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, II, ‘H’, DO CP
– VIOLÊNCIA NÃO REALIZADA CONTRA A INFANTE PRESENTE NA CENA DO CRIME –
5
.

PEDIDO GENÉRICO DE RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO
DA PENA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PARA TAL DESIDERATO –
6.
PEDIDO DE UM RÉU PARA
EXCLUIR O CÚMULO DAS QUATRO CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS NA 3.a FASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME JUSTIFICA A ATUAÇÃO DO JUIZ
A QUO
– RETIFICAÇÃO APENAS DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO ESCOLHIDO NO TOCANTE AO § 2.o DO ART. 157 DO CP – EXTENSÃO DA BENESSE AOS CORRÉUS QUE NÃO SE INSURGIRAM NESTE PONTO
7.
MODIFICAÇÃO DO
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PENAS SUPERIORES A 08 ANOS DE RECLUSÃO, SENDO UM DOS RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – 8.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
– REJEIÇÃO – SANÇÃO DISPOSTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, QUE EXIGE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE -
RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
, COM ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
E
EXTENÇÃO
DE BENEFÍCIOS AOS CORRÉUS.

1.

Não há se falar em absolvição dos recorrentes, por ausência de provas, na hipótese em que as autorias do crime ressaem comprovadas por meio da apreensão da
res furtiva
em poder de um dos infratores, dos depoimentos prestados por policiais atuantes na elucidação do crime e das vítimas, que delinearam circunstâncias fáticas hábeis para vincular todos os infratores à consumação do crime, por meio de raciocínio lógico-dedutivo, que é amparado pelos art. 297 c/c art. 155,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, bem como pela jurisprudência pátria. N’outro viés, comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado, descabe a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa.

2.

Afasta-se a valoração negativa atribuída às consequências do crime quando não se infere do acervo probatório traumas e prejuízo exacerbado suportados pelas vítimas. N’outro viés, demonstrada a pluralidade de ações penais transitadas em julgado em desfavor de um dos sentenciados, mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes do agente. Pena-base de dois recorrentes impostas no mínimo legal, remanescendo reajustada a reprimenda do terceiro.

3.

A despeito da inércia da Defesa quanto à individualização da atenuante a ser reconhecida por esta instância revisora, descabe a diminuição da pena intermediária, quando não existentes quaisquer das circunstâncias elencadas no art. 65 do Código Penal.

4.

Exclui-se
de ofício
a agravante prevista no art. art. 61, II, ‘h’, do CP nas hipóteses em que se verifica que o infante não sofreu os efeitos da violência e/ou grave ameaça empregada para concretização do crime.

5.

Revela-se improcedente o pedido de reconhecimento de causas diminuição de pena em favor de um dos recorrentes, pois as circunstâncias fáticas não se subsomem aos preceitos legais, especialmente à forma tentada do crime.

6.

Nos termos da jurisprudência, cabível o cúmulo de causas de aumento na terceira fase da dosimetria penal, desde que apresentada fundamentação concreta quanto à atuação, por ser discricionária e uma das possíveis no tocante à temática. N’outro viés, mostra-se escorreita a retificação dos coeficientes cumulativamente aplicados, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena em desfavor de todos os recorrentes, pois as readequações operadas nas individualizações das penas não as conduziram para patamar aquém de 08 anos, sendo um deles reincidente em crime doloso. Outrossim, o
quantum
de pena e a ausência de primariedade de um dos recorrentes impedem a vindicada substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e II do Código Penal.

8.

Descabe a exclusão da pena de multa imposta ao réu, a fim de prestigiar o princípio da legalidade, à medida que o legislador impôs referido encargo no preceito secundário do tipo penal do crime de roubo.

Apelos defensivos conhecidos e parcialmente providos.

APELANTES:

ANTÔNIO DOS SANTOS RAMOS

DANIEL SOARES DA SILVA

JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
ANTÔNIO DOS SANTOS RAMOS
,
DANIEL SOARES DA SILVA
e
JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA
contra a r. sentença de ID 128340337 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco - MT, nos autos da ação penal n.o 1000651- 41.2021.8.11.0052, na qual foram
condenados

pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, incisos II, IV e V [concurso de pessoas, subtração de veículo transportado para o exterior e restrição da liberdade da vítima] e § 2.o-A, inciso I [emprego de arma de fogo], do Código Penal
, sendo impostas:
(i)
aos réus
Jackson e Antônio
as penas individuais de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento, por cada um deles, de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; e
(ii)
ao réu
Daniel
a pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

O recorrente
JACKSON RENER AGUILHERA PERREIRA
, nas razões recursais de ID
128340411, subscritas por advogada dativa, requer a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP e no aforismo
in dubio pro reo
; ao que formula o pedido subsidiário de
desclassificação da conduta ilícita para o crime de receptação culposa
[art. 180, § 3.o, do CP], sob o viés de que lhe recaiu exclusivamente o ônus de transportar o veículo, sem o prévio conhecimento da ilicitude daquele. No tocante à dosimetria penal, vindica:
(i)
a fixação da
pena-base no mínimo legal
, à medida que carecem fundamentos para a exasperação operada;
(ii)
a
aplicação de atenuantes e causas de diminuição da pena
, com consequente aplicação do
art. 44 do Código Penal
;
(iii)
a imposição do
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena;
(iv)
a exclusão da
pena de multa
, em razão da sua incapacidade financeira.

O recorrente
DANIEL SOARES DA SILVA
, por meio das razões recursais de ID 130089681, interpostas por advogada dativa, almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, em razão da insuficiência probatória; postulando, subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, em razão da impossibilidade de reconhecer em seu desfavor os maus antecedentes e da inidoneidade do fundamento utilizado para desabonar as consequências do crime.

O recorrente
ANTÔNIO DOS SANTOS RAMOS
, por meio das razões recursais de ID 130435158, interpostas por advogada dativa, almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, por ausência de provas. De forma subsidiária, requer a
fixação da

pena-base no mínimo legal
e a
exclusão dos múltiplos
aumentos derivados das causas de aumentos reconhecidas em seu desfavor
, com consequente
abrandamento do regime
de cumprimento de pena
.

Em contrarrazões vistas no ID 131370675, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 131740167, opina pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos manejados pelas defesas, com consequente manutenção da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se as advogadas dativas
Khristian Santana Ramos
,

Ana Clara Moreira de Bortoli
e
Anne de Fatima Pedrosa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte do caderno processual que os recorrentes
JACKSON RENER AGUILERA PEREIRA
,
ANTÔNIO DOS SANTOS RAMOS
e
DANIEL SOARES DA SILVA
foram
condenados
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso pessoas, condução de veículo ao exterior, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, porque na data de
06 de julho de 2021
, por volta das 19h, no sítio Baixo Alegre, no Assentamento Cecília Antunes, na zona rural da cidade de Salto do Céu – MT,
subtraíram em proveito próprio
coisas alheias móveis consistentes em um 01 (um) veículo Ford Ranger, placa PUC-1165, cor prata, avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e 01 (um) par de alianças de ouro, adquirida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos pertencentes às vítimas
Roberto Souza Melo
e
Leidiane Silva dos Santos Melo.

Segundo a narrativa constante na denúncia, na mencionada data, policiais rodoviários federais determinaram a parada do veículo Ford Ranger, placa PUC – 1165, em razão de barreira realizada na BR 174, KM 276, circunscrita à cidade de Pontes e Lacerda – MT. Nesse momento, o condutor do veículo descumpriu a ordem emanada e se evadiu por aproximadamente 3km, quando os agentes públicos lograram alcançá-lo e procederam a abordagem, vindo a identificá-lo como
JACKSON RENER AGUILERA PEREIRA
, o qual apresentara sinais de nervosismo e ausência de informações quanto ao verdadeiro proprietário do automóvel.

Ato contínuo, os policiais rodoviários federais repassaram a situação para outras frentes policiais da região e concluíram que se tratava de bem que rumava à Bolívia, oriundo de crime patrimonial ainda em andamento na região de Salto do Céu – MT, apto a ensejar o deslocamento da Polícia Militar à residência da possível vítima, individualizada por meio do documento do veículo.

Consta na peça inicial que quando da chegada dos agentes públicos à propriedade rural, três indivíduos empreenderam fuga pelos fundos do terreno, sendo apreendida na área externa daquele uma cópia do RG e do CPF do réu
DANIEL SOARES DA SILVA
, bem como um orçamento de peças para veículo WW GOL, cor branca, placa NJH-0552, emitida pela Elétrica Domínio Ltda e uma nota fiscal derivada da empresa Auto Car Acessórios, ambas em nome do réu
ANTÔNIO DOS SANTOS RAMOS
.

Somado a isso, os policiais militares localizaram o veículo WW GOL, cor branca, placa NJH-0552, próximo à residência das vítimas, demonstrando tê-lo sido empregado pelos infratores para o devido deslocamento ao local, conclusão esta corroborada pelo fato de estar trancado. Por esse motivo, a retirada ficou postergada para o amanhecer, porém, anteriormente a tal atuação, o bem ressaiu carbonizado.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões suscitadas.

1.

Do pedido de absolvição formulado pelo recorrente JACKSON e, subsidiariamente, da desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa:

No que se refere à absolvição do recorrente, sob o viés de que o acervo probatório não se revela bastante para atribuir-lhe a prática do crime de roubo circunstanciado, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito, malgrado o recorrente tenha negado em ambas as fases processuais a participação no crime de roubo e afirmado que fora contratado por indivíduo exclusivamente para transportar o veículo até determinada localidade [ora sustentando ser a Bolívia, ora até a cidade de Pontes e Lacerda], subsistem circunstâncias fáticas bastantes para demonstrar o seu envolvimento na empreitada, a exemplo da sua prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, dos relatos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela sua abordagem e das inconsistências extraídas das escusas apresentadas em seu interrogatório judicial.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais rodoviários federais
Marcellus Victor Silva Ferreira
e
Sérgio Ferreira de Moraes Junior
afirmaram que, na data do fato, por volta das 22h40, o ora recorrente trafegava em rodovia próxima à cidade de Pontes e Lacerda – MT e, nessa oportunidade, descumpriu ordem de parada emitida para checagens cotidianas, procedendo a evasão da barreira de fiscalização formada na localidade.

Relembraram que a abordagem ressaiu exitosa após persegui-lo por alguns quilômetros, durante a qual se mostrara deveras nervoso e formulava respostas vagas quanto às indagações realizadas sobre a propriedade do bem, atribuindo-a inicialmente ao tio, sem, contudo, saber identificá-lo. Somado a isso, não soube explicar os motivos que o levavam até a cidade de Pontes e Lacerda - MT, contexto agravado pelo fato de não possuir documento e sequer habilitação para conduzir veículo.

Assim, as testemunhas cotejaram tais circunstâncias com a ausência de registro de roubo sobre o bem, sucedida da escorreita identificação do proprietário do automóvel, o que os levaram a aventar se tratar de delito ainda em curso, com restrição da liberdade da vítima, comumente averiguado na região. Por esse motivo, acionaram outras frentes policiais da região, repassaram as informações até então colhidas, sobrevindo, na sequência, o retorno quanto ao êxito da atuação dos policiais militares da cidade de Salto do Céu - MT, que ingressaram no imóvel do proprietário do automóvel e visualizaram a fuga dos infratores ainda presentes no local.

Além disso, rememoraram que posteriormente ao repasse das informações preliminares aos outros agentes públicos, o ora recorrente passara a receber inúmeras ligações no seu aparelho telefônico e suplicava para atendê-las, sob o viés de que era do seu tio. Porém, impediram o contato, pois acreditavam se tratar dos coautores do crime patrimonial em curso, sendo a comunicação entre eles o bastante para atrapalhar eventualmente atuação das demais equipes envolvidas na elucidação do fato.

Em arremate, mencionaram que o réu confessou informalmente o crime quando ciente do fim da restrição da liberdade das vítimas, porém, não forneceu qualquer informação quanto aos demais autores. (Mídias – Pje 2.o Grau).

À luz dos preceitos firmados pelo ordenamento jurídico, cuida-se de cenário probatório hábil para amparar a sentença condenatória, à medida que nos crimes patrimoniais, incluindo o roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente faz presumi-lo ser o autor do crime, especialmente na hipótese dos autos, em que se constatou se tratar de infração em curso, marcada pela restrição da liberdade da vítima a fim de que o bem subtraído chegasse no país fronteiriço [Bolívia].

Outrossim, as particularidades descritas pelos policiais rodoviários federais, notadamente o
(i)
descumprimento da ordem de parada pelo réu;
(ii)
as respostas evasivas quanto à propriedade do veículo e razões pelas quais rumava à cidade de Pontes e Lacerda-MT;
(iii)
as diversas ligações recebidas após outras frentes policiais serem comunicadas sobre a abordagem do veículo; e, enfim,
(iv)
a confissão informal descrita em juízo [sopesada com parcimônia e em cotejo com outros elementos probatórios], são igualmente idôneos e suficientes para influir na convicção do julgador, porquanto derivadas de narrativas judiciais, que detêm credibilidade e fé-pública, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT.

Tais elementos probatórios corroboraram a versão acusatória, esta no sentido de que o ora
recorrente é coautor do crime de roubo circunstanciado
, sendo o raciocínio ora adotada convalidado pela jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça, consoante se vê do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – (...) ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DO POLICIAIS MILITARES
– CONFISSÃO INFORMAL FEITA PELO RÉU – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando as provas dos autos demonstram, de maneira incontroversa, a autoria por parte do apelante, o qual além de ter confessado informalmente a sua participação aos policiais, foi preso na posse da res furtiva
”.
(N.U 1017725-95.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) – destaquei.

A robustecer o acervo probatório, destaca-se o resultado da perícia realizada no aparelho telefônico do ora recorrente, que constatou a existência do contato telefônico do codenunciado
DANIEL
, bem como de indivíduo denominado
“BOLÍVIA”
, cujo prefixo correspondia àquele do país vizinho (ID 128340299 - Pág. 4), estes suficientes para
demonstrar a sua unidade de desígnio com os demais recorrentes
, nos termos dos fundamentos extraídos da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“ (...) é importante destacar que a perícia da POLITEC (id. 71215820) apontou que, no aparelho celular apreendido com
JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA
, há salvo um contato com nome de
DANIEL
e com o mesmo número, por meio do qual a Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste tentou contato com o acusado
DANIEL SOARES DA SILVA
(fl. 02, id. 71222125), o que é curioso, pois tanto
DANIEL
como
JACKSON
, durante a instrução, negaram conhecer um ao outro”.
(sic - ID 128340337, Pág. 7).

De mais a mais, a versão sustentada pelo ora recorrente
em juízo
, esta no sentido de que fora contratado por terceiro exclusivamente para transportar o veículo entre a região de “Cacho” (entre Mirassol D’Oeste e Cáceres) até Pontes e Lacerda – MT, não se mostrou minimamente crível se sopesado o início da conduta ilícita, as distâncias entre as localidades e o horário da atuação dos policiais rodoviários federais, nos termos delineados pelo i.
Parquet
:

“(...) Veja, segundo as vítimas o veículo foi roubado e transferido por um dos assaltantes aproximadamente às 19hs30min, já que anunciaram o roubo e já pegaram a caminhonete. Do local dos fatos até onde o veículo foi apreendido são por volta de 3h26min, ou seja, o horário em que o veículo foi apreendido em Pontes e Lacerda, às 22h40min. Para que a versão do réu fosse consistente, alguém teria que levar o veículo até o Cacho, onde por alguma razão não especificada, trocaria de motorista. Com estas alterações de rota e troca de piloto haveria uma mora maior e não seria possível a apreensão do veículo no horário especificado pelas testemunhas. ”
(sic - ID 128340325 - Pág. 12).

Com efeito, o acervo probatório demonstra a sua participação no crime de roubo circunstanciado e, além do mais,
rechaça eventual desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa
, notadamente diante das inconsistências extraídas da sua versão judicial e das peculiaridades vistas ao tempo da sua abordagem pelos policiais rodoviários federais, suficientes para demonstrar o seu prévio conhecimento quanto à ilicitude do bem apreendido em seu desfavor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL.
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Há nos autos robusta comprovação acerca da autoria e materialidade dos delitos.
A prisão em flagrante instantes após o delito, os relatos das vítimas e das testemunhas policiais constituem arcabouço probatório que comprovam com firmeza a autoria
.
2. A conduta dos acusados que subtraíram bens das vítimas mediante violência e grave ameaça amolda-se à figura típica do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2o, II, do Código Penal. Não há que falar, portanto, em absolvição ou em desclassificação para o crime de receptação culposa
. 3. Recursos desprovidos”.
(TJ-DF - 20141210038070 0003758-91.2014.8.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2016, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126) – destaquei.

À vista do exposto, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória e tampouco em desclassificação para o crime de receptação culposa, pois, nos termos delimitados, escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de absolvição formulado pelos recorrentes DANIEL e ANTÔNIO, por insuficiência probatória:

Com relação à autoria do crime atribuída ao recorrente
DANIEL
, malgrado se vislumbre a negativa quanto à prática do delito, assim como a ausência de reconhecimento em seu desfavor ou de delação dos demais corréus, conclui-se que as circunstâncias fáticas narradas pelas vítimas, as evidências extraídas da cena do crime, e o vínculo com demais corréus
levam à inarredável conclusão acerca da sua participação na empreitada ilícita, a permitir a ratificação do édito condenatório, nos seus exatos termos.

Do mesmo modo, carecem dúvidas quanto à responsabilização atribuída ao recorrente
ANTÔNIO
, pois, a despeito das vítimas não o terem reconhecido e subsistir a sua negativa quanto ao cometimento do ilícito, com a escusa de que na noite do fato ilícito em apuração também fora vítima de crime de furto [no qual teve subtraído o veículo que estava estacionado em frente à sua residência, sendo este empregado por outrem para consumação do ilícito em apreço]; denota-se que a narrativa não se sustenta quando cotejada com as demais particularidades extraídas dos autos,
tornando imperativa a manutenção da r. sentença condenatória.

Com efeito, os policiais militares
Gustavo Miguel
e
Maxwell Da Silva Gonzaga
afirmaram
em juízo
que compareceram na propriedade rural das vítimas e constataram que a ação ilícita apresentava em curso, sendo suas presenças as responsáveis pela evasão dos infratores pelos fundos do imóvel, que dava acesso à região de mata. Salientaram que após libertarem as vítimas e colherem informações sobre os infratores, diligenciaram a área externa, vindo a apreender cópia dos documentos pessoais do ora recorrente
DANIEL
[RG e CPF]; uma nota de prestação de serviço em nome do recorrente
ANTÔNIO
, referente a reparos realizados no veículo VW/Gol, cor branca; além de um capuz, item utilizado pelos infratores, segundo a narrativa das vítimas.

Na mesma oportunidade, as testemunhas relembraram que ao se dirigirem à Delegacia de Polícia, juntamente com a vítima
Roberto
, visualizaram o veículo VW GOL, cor branca, estacionado na estrada, próximo ao local do crime, cujas características se assemelhavam àquelas constantes no documento apreendido na cena do crime. Em razão do automóvel
estar trancado
e diante do adiantado da hora, optaram por retirar o bem ao amanhecer, contudo, no retorno, constataram a carbonização daquele, restando legível apenas uma pequena parte da placa de identificação, suficiente para o êxito da individualização e constatação de que pertencia ao recorrente
ANTÔNIO
[que confirmou em juízo ser, de fato, o legítimo proprietário]. (Mídias - Pje 2.o Grau).

Acerca das referidas circunstâncias, as vítimas
Roberto Souza Melo
e
Leidiane Silva dos Santos Melo
afirmaram
em juízo
que, no curso da subtração patrimonial, os infratores
colocaram um veículo na parte posterior
do imóvel, sobrevindo a retirada após as ligações dos familiares informando sobre a apreensão da caminhonete. Além disso, asseveraram que, quando da chegada dos agentes públicos na propriedade, os infratores
evadiram-se pelos fundos
, exatamente onde os policiais militares localizaram os documentos que deram azo à individualização dos ora recorrentes. (Mídias - Pje 2.o Grau).

Cumpre registrar que os documentos pessoais e outros apreendidos pelos policiais militares na cena do crime ressaíram indexados no inquérito policial, que igualmente contêm registros fotográficos sobre as precárias condições do veículo carbonizado, hábeis a demonstrar que os ora recorrentes possuíam o intento de se desvencilhar da autoria do crime, cientes quanto à possível individualização da propriedade do bem e apreensão de documentos pessoais porventura existentes no seu interior (ID 128341225 - Pág. 62; ID

128341225 - Pág. 71; e ID 128341227 - Pág. 4/9).

A propósito, o recorrente
DANIEL

confirmou em juízo que a cópia dos documentos pessoais localizada pelos agentes públicos na cena do crime realmente lhe pertencia
, porém, almejou desvencilhar-se da autoria do crime, sob o viés de que
“três ou quatro dias”
antes do fato ilícito emprestara o automóvel do amigo
ANTÔNIO
para ir até Cáceres-MT
“para arrumar a tornozeleira eletrônica”
(sic), de sorte que esquecera o documento no interior do porta-luvas daquele e não entendia o porquê da acusação, pois a tornozeleira estava ‘ativa’ e poderia ser comprovada a presença na própria residência, situada na cidade de Mirassol D’Oeste – MT (Mídias – Pje 2.o Grau).

Não obstante, subsistem informações nos autos de que a sua tornozeleira eletrônica apresentava-se desligada desde o dia
10/06/2021
, [aproximadamente um mês antes do cometimento do ato ilícito, em
06/07/2021
], aptas a elidir as teses de que emprestara o veículo do amigo alguns dias antes do fato ilícito para resolver questões afetas à fiscalização eletrônica na cidade de Cáceres – MT e de que nessa ocasião esquecera seus documentos no porta-luvas daquele, pois, se assim fosse, a tornozeleira estaria com plena eficácia.

Somado a isso, ressaiu comprovado o seu vínculo com o corréu
JACKSON
[preso em flagrante na posse da
res furtiva
], porquanto, nos termos delimitados no capítulo anterior, o contato telefônico do recorrente
DANIEL
foi visto na agenda daquele; conclusão esta que não se esvai em razão da aventada ausência de certeza quanto à propriedade daquele número telefônico, à medida que o documento utilizado para tal conclusão [Ofício n.o 244/2021, remetido à Comarca de Cáceres – ID 130089683 - Pág. 15] foi emitido na data de
28/06/2021
, isto é, anteriormente ao cometimento do fato ilícito [
06/07/2021
], e certamente pautado em informações contidas no processo executivo de pena n.o 0001591-14.2019.8.11.0013. Para além disso, trata-se de documento assinado por servidor público, cujo teor se reveste de fé-pública e detém presunção de veracidade.

Outrossim, igualmente demonstrada a amizade existente entre o ora recorrente e o corréu
ANTÔNIO
, pois moravam no mesmo bairro da cidade de Mirassol D’Oeste – MT, frequentavam idênticos estabelecimentos comerciais e possuíam confiança entre si bastante para que houvesse o empréstimo de um carro, possibilitando a união para cometimento de ilícitos, em especial diante da dedicação criminosa de um deles.

Do mesmo modo, o recorrente
ANTÔNIO
confirmou em juízo ser o legítimo proprietário do veículo carbonizado [apreendido na cena do crime] e, colacionou a escusa de que, naquela data, fora vítima de crime de furto, sendo esse infrator o responsável pelo cometimento do roubo circunstanciado em apreço. Todavia, a tese não se sustenta, mormente se cotejados:
(i)
os horários do crime na propriedade da vítima e da possível subtração do veículo;
(ii)
a distância existente entre as cidades de Mirassol D’Oeste e de Salto do Céu;
(iii)
o fato de que familiares do réu chegaram posteriormente ao suposto crime de furto e nada avisaram sobre o sumiço do veículo, em razão daquele núcleo não possuir hábito de dialogar entre si;
(iv)
a ausência de plausibilidade quanto ao fato de que deixava a chave do veículo na ignição do veículo, mesmo quando estacionado na via pública;
(v)
a existência de relatos de que o logradouro do réu era tranquilo e possuía ocorrência de pequenos furtos, como botijão de gás;
(vi)
a demora na confecção do boletim de ocorrência sobre o crime de furto, sob o viés de que a Delegacia de Polícia apresentava-se lotada, realizado após consulta com advogado;
(vii)
a tese lançada nas razões recursais de que o amigo e ora recorrente Daniel seria o possível responsável pela subtração, por ser contumaz no cometimento de crime.

Especialmente no que refere aos horários dos eventos criminosos e às distâncias existentes entre a residência da vítima e a do ora recorrente, a fim de trazer maior clareza, colaciona-se as informações pormenorizadas pelo
Parquet, in verbis:

“(...) Além do horário em que chegou em sua residência (18hs20min), observa-se que o informante Rafael Braz, o qual diz ter visto o réu, afirma que após a chegada de Antônio, no mesmo horário informado por este, conversaram, o réu foi para sua casa, terminou de malhar (o que denota mais alguns minutos) e aí, sim, foi para sua residência.

Ora, se eles conversaram e ainda foi terminar de malhar, não havia possibilidade de terem furtado o veículo de Antônio neste momento. As vítimas afirmam que os assaltantes chegaram em sua residência um pouco depois das 19hs, mas antes das 20hs.

Do endereço do réu (Num. 60792803 - Pág. 102) até a proximidade da casa da vítima, mais precisamente no local em que o veículo foi encontrado incendiado (basta inserir no google maps as coordenadas geográficas indicadas no Num. 60792805 - Pág. 7), a viagem dura em média 1h25min.

Vale dizer: neste trajeto passa-se por dentro do Município de Curvelândia, de Lambari d ́Oeste e, ainda, existem cerca de 20 km de via não pavimentada na MT-339 (Panorama até o local em que os fatos ocorreram):

Considerando que o réu afirma que entrou para sua residência por volta das 18hs20min, seria necessário que “outra pessoa” tivesse pego o veículo naquele exato momento para que, então, fosse possível chegar até o local dos fatos por volta das 19hs50min.

Porém, faz-se mister lembrar:
a vítima Leidiane deixa claro, no início do seu depoimento, que: “era umas 7 e pouco e eu vi um carro suspeito na frente de casa, os cachorros latiram e aí o pessoal do carro quando me viu subiu lá em cima e parou o carro; eu fui tomar banho e uns 30 minutos depois, 19hs40min eles vieram pelo pasto e vieram aqui
”.

A vítima Roberto também afirmou que: era na boca da noite, por volta das 19h seu estava na minha sala vendo TV e adentrou na minha casa 3 pessoas armadas anunciando o assalto, dizendo para eu ficar de boa que só queriam a caminhonete.

Desta forma, torna-se inviável a alegação do réu de terem subtraído seu veículo “após as 18hs20min”.
(ID 128340325 - Pág. 7/8).

Outrossim, a despeito da defesa do recorrente
ANTÔNIO
sustentar a ausência de compatibilidade entre os relatos das vítimas quanto à compleição física dos infratores e aquela extraída do documento oficial indexado nas razões recursais, não se mostra teratológica os relatos daquelas, porquanto possível descrevê-lo como pessoa ‘morena’, que não faz o uso de óculos de grau.

Além disso, cumpre relembrar que a autoria do crime não ressaiu amparada pelo reconhecimento realizado pelas vítimas, mas precipuamente pela localização do veículo que lhe pertencia na cena do crime [devidamente trancado] e da total ausência de plausibilidade quanto à ocorrência de furto na sua residência, segundo a sua defesa, realizado pelo ora recorrente
DANIEL
, que é contumaz na prática de ilícitos.

Com relação à nota fiscal apreendida na cena do crime, ainda que esta tenha sido emitida no ano de 2020 [anteriormente ao fato ilícito], por certo, a data não desnatura a atuação policial, principalmente se cotejadas as demais circunstâncias e a total ausência de pertinência quanto à ocorrência de furto, sucedida da tese defensiva de que “
quando os assaltantes foram cometer o crime e retiraram a arma, deixaram cair a nota do porta-luvas”
(sic - ID 130435158 - Pág. 10).

No contexto posto, denota-se que as provas indiretas existentes no caderno processual e o emprego do raciocínio lógico-dedutivo levam à inarredável conclusão de que os recorrentes
DANIEL
e
ANTÔNIO
foram os responsáveis pela vigilância das vítimas, a fim de garantir a chegada da
res furtiva
ao destino final [Bolívia], de modo que perderam os documentos em razão da celeridade necessária para o êxito da fuga ou de outras circunstâncias narradas, a exemplo do fato do veículo ter permanecido por certo lapso temporal no quintal das vítimas, possibilitando a queda de documentos durante o seu manuseio.

A propósito, o raciocínio lógico-dedutivo na avaliação das provas ampara-se nos termos do art. 239,
caput,
c/c art. 155,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, os quais permitem ao julgador alcançar o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e do emprego de indução quando da valoração das provas, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

No tocante à temática, o doutrinador
Eugênio Pacelli de Oliveira dispõe que
“(...)
Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
”
(
Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020
).

Cuida-se de entendimento outrora adotado por este e. Tribunal de Justiça e outros pátrios com o fito de corroborar os termos da r. sentença condenatória submetida à revisão, consoante se vê dos arestos colacionados,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SEGUIDO DE MORTE (ART. 157, § 3o, SEGUNDA PARTE, DO CP). PRELIMINARES (...) 3. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE, COM VESTÍGIOS MATERIAIS DECORRENTES DA INFRAÇÃO E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS TESTEMUNHAIS E FORTES INDÍCIOS CONDUCENTES À CONDENAÇÃO – RACIOCÍNIO LÓGICO-DEDUTIVO – LEGITIMIDADE DOS INDÍCIOS COMO MEIO DE PROVA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 239, C/C ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)

3.
Nos termos do art. 239, c/c art. 155, caput, ambos do CPP, o órgão julgador pode, a partir de dados efetivamente comprovados e constantes nos autos, valer-se de raciocínio dedutivo-jurídico para se convencer da responsabilidade do agente na trama delituosa. Assim, uma vez demonstrado que um dos agentes ordenou que os demais subtraíssem o aparelho telefônico da vítima (ainda que à custa da vida dela), resta inviável o pedido de absolvição formulado em favor daquele
(...)”.
(
TJ-MT
- APL: 00012044520148110022 37386/2015, Relator:
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 27/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2015) – destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. (...) MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS INDIRETAS QUE ALCANÇAM O FATO PRINCIPAL POR MEIO DE RACIOCÍNIO LÓGICO DEDUTIVO
. (...). SENTENÇA MANTIDA (...)
O conjunto probatório formado por provas diretas, indiretas e indícios é suficiente para permitir a conclusão, por meio de raciocínio lógico-dedutivo, de que o recorrente foi coautor da tentativa de latrocínio e do roubo majorado, a autorizar a condenação
(...)”.
(
TJ-SC
- APR: 00124988520118240039 Lages 0012498-85.2011.8.24.0039, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 18/07/2019, Primeira Câmara Criminal) – destaquei.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes
DANIEL
e
ANTÔNIO
no delito que lhes são imputados, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3.

Da retificação da pena-base [Pedido formulado por TODOS os recorrentes]:

Na primeira fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária somou 06 (seis) meses de punição ao mínimo abstrato após impor carga negativa nas
consequências do crime
, sob o viés de que as vítimas não lograram recuperar o par de alianças e, além do mais, em razão do trauma sofrido, venderam a caminhonete de forma rápida, por preço aquém do mercado.

Neste ponto, as defesas postulam a fixação da pena-base no mínimo legal, mencionando a inidoneidade do fundamento utilizado,
pretensões estas que devem ser acolhidas por esta instância revisora.

Com efeito, o prejuízo derivado do delito patrimonial representa argumento inerente ao próprio tipo penal, devendo ser considerado exclusivamente nas hipóteses em que for exacerbado diante da realidade social-financeira das vítimas [
ex vi
- STJ, AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022].

No caso concreto, o valor do par de alianças, na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra expressivo no cenário fático delineado, conclusão que se estende ao prejuízo derivado da venda da caminhonete, porquanto os valores expostos na ‘Tabela Fipe’ representam paradigmas de venda, não os sendo cogentes ou usualmente alcançado no mercado; contexto que se robustece pelo fato do negócio jurídico ora apreciado ter alcançado 88% do ideal [venda concretizada em R$ 80.0000,00, ao passo que o bem era avaliado em R$ 90.000,00].

Outrossim, as vítimas não registraram perpetuidade quanto ao fato de não mais possuírem caminhonete durante a vida, a revelar que a venda se tratou de mero abalo decorrente do fato ilícito, igualmente inapto para recrudescer as reprimendas dos infratores.

Em sendo assim,
AFASTO
a carga negativa atribuída na r. sentença.

Exclusivamente em desfavor do recorrente
DANIEL SOARES DA SILVA
,
a autoridade judiciária reconheceu os maus antecedentes, em razão de possuir condenação proferida nos autos da ação penal n.o 000
0
719-11.2014.8.11.0098 (SEEU).

Nesse viés, a despeito da individualização da ação penal pretérita deter erro material, constata-se que o recorrente possui em seu desfavor o processo executivo de pena n.o 00001591-14.2019.8.11.0013, composta por
duas condenações
pretéritas, apuradas nos processos n.o
000
1
917-14.2018.8.11.0011 e n.o 3861-22.2016.811.0011, cujos trânsitos em julgado se materializam respectivamente em
29/10/2019
[informação contida no SEEU] e
12/06/2017
[data extraída de consulta ao
site
do TJMT],

a
VIABILIZAR
o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência concomitantemente, sem violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Com efeito, em capítulo autônomo, ocorrerá a readequação das reprimendas dos recorrentes, em razão da exclusão da carga negativa imposta nas
consequências do crime
.

4.

Da segunda fase das dosimetrias penais – Reforma formulada apenas por JACKSON [pedido genérico] – Atuação
ex officio
para todos os recorrentes [exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP]:

Neste ponto, o recorrente
JACKSON
postula de forma genérica o reconhecimento de atenuantes em seu benefício, porém, da detida análise do caderno processual, não se constata a presença de quaisquer das circunstâncias elencadas no art. 65 do Código Penal, razão pela qual
a pretensão ressai rechaçada.

Sob outro enfoque, vislumbra-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária reconheceu a agravante prevista na alínea ‘h’ do inciso II do art. 61 do Código Penal [crime cometido contra a criança], sob o viés de que a filha das vítimas, que contava com 02 (dois) anos de idade, se fez presente na cena do crime, permanecendo na companhia daquelas ao longo da restrição da liberdade.

Malgrado a assertiva destacada seja verídica, a vítima
Leidiane Silva dos Santos Melo
afirmou
em juízo
que os infratores não exerceram qualquer violência ou grave ameaça em desfavor da infante, sendo permitida a livre locomoção daquela no quarto. Além disso, salientou que a criança ficou tranquila ao longo da ação ilícita e logrou dormir durante boa parte do tempo, a evidenciar que não sofreu efeitos danosos, especialmente se sopesada a tenra idade e a possível ausência de lembrança quanto à empreitada ilícita.

Com efeito,
DE OFÍCIO
,
EXCLUI-SE
a incidência da agravante atinente à prática de crime perpetrado contra criança, atuação esta que se faz de ofício e em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) É imperioso o afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, se não há nos autos prova judicializada de que a violência ou grave ameaça foi exercida contra criança”.

(N.U 1017935-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) – DESTAQUEI.

“(...) Se a criança apenas estava presente na cena do crime, sem que tenha sido alvo de qualquer conduta relacionada ao roubo, inviável a aplicação da agravante do crime praticado contra criança”.
(N.U 0030554-42.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022) – DESTAQUEI.

Com efeito, em capítulo autônomo, será procedida a retificação na dosimetria penal de todos os recorrentes, a fim de excluir a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal.

5. Da terceira fase das dosimetrias penais dos recorrentes – Pedido do JACKSON [reconhecimento de causa de diminuição da pena] e do recorrente ANTÔNIO [exclusão do cúmulo de causas de aumento]:

A pretensão formulada pelo recorrente
JACKSON
, a fim de seja reconhecida causa de diminuição de pena em seu benefício, novamente
não merece guarida
, pois mostrou-se ampla e genérica, de sorte que, do manuseio dos autos,
não se vislumbra a possibilidade de decrescer

a reprimenda
, notadamente por se tratar de crime consumado.

N’outro viés, no tocante ao pedido formulado por
ANTÔNIO
, este atinente à exclusão do cúmulo realizado entre todas as causas de aumento de pena, conclui-se que
a pretensão merecer ser parcialmente acolhida.

Com relação à temática, a autoridade judiciária optou por aplicar a totalidade das majorantes na terceira fase da dosimetria penal, cumulando aumentos individuais por cada uma delas, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso
,
caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso ficaram configuradas as majorantes previstas nos incisos II, IV e V do §2o e no inciso I do §2o-A, todos do art. 157 do CP, razão pela qual majoro as penas de roubo três vezes em 1/3 (um terço) e uma vez em 2/3 (dois terços) (...). ”
(ID 128340337 - Pág. 10).

A aplicação cumulativa de causas de aumentos na terceira fase da dosimetria ampara-se na jurisprudência pátria, que exige motivação concreta para tal desiderato, diante da existência de outras possibilidades, a exemplo da migração para a primeira fase, bem como observância ao teor da Súmula 443 do STJ, no que pertine à escolha das frações aplicadas.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(..) a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (...)”
(STJ - AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021) – destaquei.

A despeito da inércia do magistrado
a quo
quanto à exposição dos fundamentos relacionados ao cúmulo de majorantes, subsistem elementos concretos para evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita e, por corolário, justificar a atuação mais severa, notadamente:
(i)

o número de agentes
reunidos para o êxito da ação [de três a quatro pessoas];

(ii)

o
excessivo lapso temporal
da restrição da liberdade da vítima, que contou com a
presença de infante
na residência atacada e impôs a
simulação aos familiares
dos ofendidos quanto à paz no local [aproximadamente quatro horas, interrompida em razão da atuação policial];
(iii)
o fato dos policiais rodoviários aventarem se tratar de conduta criminosa que
usualmente se destina à permuta do veículo por substância entorpecente
;
(iv)
o emprego de arma de fogo para intimidar as vítimas.

Em sendo assim,
ratifica-se
o cúmulo de causas de aumento reconhecidas na r. sentença condenatória [concurso de pessoas, subtração de veículo a ser transportado para o exterior, restrição da liberdade da vítima e arma de fogo].

N’outro, o aumento individual de
1/3 por cada majorante
prevista no § 2.o do art. 157 do Código Penal [concurso de pessoas, subtração de veículo a ser transportado para o exterior, restrição da liberdade da vítima
]
,
não guarda amparo
na jurisprudência pátria e tampouco observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual
aplica-se o coeficiente único de 3/8 (três oitavos)
, sem prejuízo da concomitante incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, cujo acréscimo é hígido e na ordem de
2/3 (dois terços)
, nos termos do § 2.o-A do art. 157 do Código Penal.

Trata-se, a propósito, de raciocínio amparado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,

“ (...) 1.
Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, e § 2o-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
,
podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas,

com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

2. No caso dos autos, o Tribunal a quo fundamentou concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada por três agentes, com o emprego de três armas de fogo, com a restrição da liberdade de três vítimas - tanto durante a execução quanto no momento da fuga -, a fim de possibilitar a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ”.
(STJ, AgRg no HC n. 583.158/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.) – destaquei.

Por oportuno, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO
tal atuação aos recorrentes
JACKSON
e
DANIEL
, que se encontram em idêntica situação processual, relegando para capítulos autônomos a materialização das novas reprimendas.

6.

Da materialização das penas dos recorrentes JACKSON e ANTÔNIO:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis aos apelantes, razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, permanecendo a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, subsistem as majorantes previstas
art. 157, § 2.o, incisos II, IV e V do CP, com acréscimo na ordem de 3/8 (três oitavos), assim como incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o-A, do CP, com incidência da fração de 2/3 (dois terços), que perfaz a pena definitiva de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

7. Da materialização da pena do recorrente DANIEL:

Na primeira fase, persiste o reconhecimento dos maus antecedentes do agente, razão pela qual a pena-base ressai fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, subsiste a incidência da agravante da reincidência, com incidência da fração de 1/6 (um sexto), que perfaz a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, subsistem as majorantes previstas
art. 157, § 2.o, incisos II, IV e V do CP, com acréscimo na ordem de 3/8 (três oitavos), assim como incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o-A, do CP, com incidência da fração de 2/3 (dois terços), que perfaz a pena definitiva de
12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, e
40 (quarenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

8. Do regime de cumprimento da pena [Pedido formulado pelos recorrentes JACKSON e ANTÔNIO] e da aplicação do art. 44 do Código Penal [Pedido formulado por DANIEL]:

Os recorrentes
JACKSON
e
ANTÔNIO
almejam o abrandamento do regime de cumprimento da pena, porém,
as pretensões não merecem prosperar
, posto que as reprimendas impostas em seus desfavores suplantaram o patamar de 08 (oito) anos de punição, a atrair inevitavelmente o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Do mesmo modo,
não se mostra cabível
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em prol do recorrente
DANIEL
, à medida que a sua reprimenda ultrapassou o valor de 04 (quatro) anos e, além disso, se mostra reincidente em crime doloso, não preenchendo os requisitos contidos nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal.

Portanto, os termos da r. sentença condenatória remanescem inalterados.

9. Da isenção do pagamento da pena de multa [Pedido formulado por JACKSON]:

Com relação à temática, malgrado o recorrente sustente a sua hipossuficiência,
descabe
acolher a vindica isenção do pagamento da pena de multa, à medida que esta constitui
sanção penal
e
possui caráter cumulativo
à pena privativa de liberdade, devendo ser observada na sua totalidade, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.o, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,

cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
”
. (REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009) – Negritei

Em sendo assim, o seu cumprimento é cogente, podendo tão-somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

A propósito, a pena de multa imposta ao recorrente ressaiu reajustada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, devendo o valor de cada dia-multa ser calculado no menor valor previsto em lei, conforme os termos da r. sentença condenatória, ora mantidos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA
, a fim de
reajustar a pena-base
, por meio do afastamento da

carga negativa imposta nas consequências do crime;
de ofício
excluir a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal; e
estender
a readequação das frações escolhidas no cúmulo de causa de aumento [3/8 por aquelas previstas no §2.o do art. 157 do CP e 2/5 para a prevista no §2.o-A do art.157 CP], reajustando a sua reprimenda para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime fechado, e
21 (vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;

Conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DANIEL SOARES DA SILVA
,
a fim de
reajustar a pena-base
, por meio do afastamento da

carga negativa imposta nas consequências do crime [remanescendo os maus antecedentes];
de ofício
excluir a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal; e
estender
em seu benefício a readequação das frações escolhidas no cúmulo de causa de aumento [3/8 por aquelas previstas no §2.o do art. 157 do CP e 2/5 para a prevista no §2.o-A do art. 157 CP], reajustando a sua reprimenda para
12 (doze) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, e
40 (quarenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;

Conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANTONIO DOS SANTOS RAMOS
,
a fim de reajustar a pena-base, por meio do afastamento da

carga negativa imposta nas consequências do crime e readequar as frações escolhidas no cúmulo de causa de aumento [3/8 por aquelas previstas no § 2.o do art. 157 do CP e 2/5 para a prevista no § 2.o-A do art. 157 CP]; e
de ofício
excluir a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, reajustando a sua reprimenda para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime fechado, e
21 (vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022